Tribunal: TJSP
Processo: 2021685-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determinou que o banco autor, ora agravante, cessasse as cobranças relativas ao contrato discutido, tidas por indevidas – Celebração de acordo entre as partes – Proposta formulada pela ré, de pagamento da quantia de R$ 3.000,00, visando à quitação total da dívida, que foi aceita expressamente pelo autor – Acordo homologado por sentença,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determinou que o banco autor, ora agravante, cessasse as cobranças relativas ao contrato discutido, tidas por indevidas – Celebração de acordo entre as partes – Proposta formulada pela ré, de pagamento da quantia de R$ 3.000,00, visando à quitação total da dívida, que foi aceita expressamente pelo autor – Acordo homologado por sentença, contra a qual não foi interposto recurso – Cobranças posteriores decorrentes do contrato são indevidas, dada a ausência de saldo devedor – Decisão mantida – Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do novo CPC – Os recorrentes apenas utilizaram os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa – Pretensão deduzida pelo agravante afastada.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021685-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados HSM EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO DE RIO CLARO LTDA, MARCOS ROGERIO BONANI,
HELOYSA HELENA ROSSI BONANI e SANDRA DE CASSIA ROSSI BONANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021685-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17106
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021685-34.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
HSM
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO DE RIO CLARO LTDA, MARCOS ROGERIO BONANI,
HELOYSA HELENA ROSSI BONANI E SANDRA DE CASSIA ROSSI
BONANI
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. CYNTIA ANDRAUS CARRETTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
Decisão que determinou que o banco autor, ora agravante,
cessasse as cobranças relativas ao contrato discutido, tidas
por indevidas
Celebração de acordo entre as partes

Proposta formulada pela ré, de pagamento da quantia de R$
3.000,00, visando à quitação total da dívida, que foi aceita
expressamente pelo autor
Acordo homologado por
sentença, contra a qual não foi interposto recurso

Cobranças
posteriores
decorrentes
do
contrato
são
indevidas, dada a ausência de saldo devedor
Decisão
mantida Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 80, do novo CPC
Os
recorrentes apenas utilizaram os meios processuais postos à
sua disposição, como reflexo do direito de defesa

Pretensão deduzida pelo agravante afastada.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 160/161 que, em ação monitória,
determinou ao banco autor, ora agravante, a cessação das cobranças
relativas ao contrato discutido, tidas por indevidas.
O recorrente sustentou, em síntese, que não houve
novação da dívida e sim um compromisso de pagamento extrajudicial.
Alegou que “apenas pleiteou pela homologação do
acordo celebrado entre as partes nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”
do CPC, não demonstrando qualquer concordância com a quitação da
dívida” (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021685-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procurou demonstrar que “a manifestação dos
executados, demonstra que está tentando se valer da própria torpeza e
levar este juízo a erro, tendo em vista que não houve qualquer extinção da
ação a fim de quitar o total da dívida, mas apenas a homologação da
transação realizada entre as partes” (fls. 6).
Argumentou que não se podia presumir a quitação
pelo comportamento omissivo da parte, já que silêncio não importava em
renúncia de direito ou de crédito, até porque renúncia ao crédito também
tinha que ser expressa.
Pleiteou a condenação da parte contrária em
litigância de má-fé.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recuso e o seu provimento, a fim de que fosse reformada a r. decisão
agravada
e
determinado
o
prosseguimento da ação pelo saldo
remanescente até a satisfação total da execução.
Pela decisão de fls. 167 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
Os agravados apresentaram contraminuta pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 170/179). Juntaram documentos
(fls.180/197).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 160):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021685-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
" Vistos.
Razão assiste aos acionados.
Com efeito, ante a homologação do acordo
celebrado entre as partes (fls. 355), indevida qualquer cobrança,
relativamente ao contrato inicialmente descrito.
Assim, defiro os requerimentos de fls. 367 e 377/380
e determino ao banco autor a imediata cessação das indevidas cobranças
realizadas aos requeridos.
No mais, ao arquivo.
Int.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação monitória, em cujos
autos os réus noticiaram a celebração de acordo extrajudicial com o banco
autor, e apresentaram comprovantes do pagamento de parcelas.
Sustentaram, na ocasião, que ainda faltava o
pagamento de 12 parcelas relativas ao referido acordo, no montante de R$
2.581,00 e “visando uma composição judicial, a requerida realiza a proposta
no montante de R$ 3.000,00 para quitação total”, requerendo a
manifestação da parte contrária sobre a oferta para que houvesse quitação
total do acordo e extinção do feito (fls. 345/346 dos autos originários).
O banco, autor da ação monitória, foi ouvido acerca
desta proposta formulada pelos réus, e concordou, expressamente, com
ela, nos seguintes termos:
“BANCO DO BRASIL S.A, por seu advogado que
esta subscreve, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA em epígrafe, proposto em
face de HSM EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E ADMIN. DE RIO
CLARO LTDA, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em
atendimento ao r. despacho de fls., se manifestar acerca de fls. 345/350, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021685-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sentido de requerer a homologação do acordo celebrado entre as partes,
nos termos do art. 487, inciso III, alínea ''b'' do Código de Processo Civil”
(fls. 351 dos autos originários).
Cumpre observar que, o banco autor, na referida
petição de fls. 351 dos autos originários, fez expressa menção à proposta
de quitação total da dívida, pelo valor de R$ 3.000,00, contida na petição
protocolada pela ré a fls. 345/346, acompanhada do documento de fls.
347/349.
Nestas condições, ao contrário do que foi alegado
neste agravo de instrumento, o ora recorrente, pela petição de fls. 351 dos
autos originários), concordou expressamente com o valor proposto pela ré,
ora recorrida, visando à quitação total do débito.
Assim, o referido acordo foi homologado pela
seguinte decisão (fls. 355):
Vistos.
Diante da manifestação do exequente, às fls.351,
HOMOLOGO, para que produzaos seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
celebrado entre as partes, às fls.345/350 e JULGO EXTINTO o processo
com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo
Civil.
Manifeste-se o exequente em face do depósito de
fls.353/354, e havendo concordância comunique-se a extinção do feito, com
baixa definitiva.
Oportunamente, arquivem-se os autos observadas
todas as formalidades legais.
P. e Int”.
Contra esta sentença, homologatória da avença,
não foi interposto recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021685-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por conseguinte, são, de fato, indevidas as
cobranças realizadas pelo banco em decorrência do contrato discutido na
presente ação, tendo em vista que a proposta de quitação total da dívida,
formulada pela ré, foi expressamente aceita pelo autor, que culminou com a
sua homologação e consequente extinção do processo.
De resto, não ficou configurada litigância de má-fé
imputada pelo agravante aos agravados.
Com efeito, os recorridos apenas utilizaram os
meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que
consideravam justas, inocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 80, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR